Tribunal: TJSP
Processo: 2024133-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Execução de título extrajudicial – Pedido de extinção da execução com base na impossibilidade de seu prosseguimento contra os agravantes, diante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal – Embora o art. 59 do mesmo diploma mencione que o Plano de Recuperação Judicial implica "novação", ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Execução de título extrajudicial – Pedido de extinção da execução com base na impossibilidade de seu prosseguimento contra os agravantes, diante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal – Embora o art. 59 do mesmo diploma mencione que o Plano de Recuperação Judicial implica "novação", ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão "sem prejuízo das garantias" – Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/2005 – Súmula no 581 do STJ – Pretensão de distinção com base na liberação das garantias fidejussórias pelo Plano de Recuperação - Descabimento – Embora o STJ tenha reconhecido, no REsp 1700487/MT, pela possibilidade supressão de garantias pela assembleia de credores, o juízo da Recuperação Judicial não homologou aludida deliberação e o recurso interposto pela recuperanda foi desprovido, transitando em julgado o respectivo acórdão - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2024133-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são
agravantes JOSÉ VALMIR BARBOSA, MAURO LUCATO DE MUNNO
e TERESINHA ARGENTINA LUCATO DE MUNNO, são agravados
WALTER JOSÉ CAPRIO JÚNIOR, ERNESTO DE ALMEIDA JUNIOR
e WAGNER LOPES CAPRIO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2024133-77.2020.8.26.0000 - Limeira
2
VOTO No: 45283
AGRV.No: 2024133-77.2020.8.26.0000
COMARCA: Limeira
AGTES. : José Valmir Barbosa e outros
AGDOS. : Walter José Caprio Júnior e outros
DECISÃO DO JUIZ: Mario Sérgio Menezes
PROCESSO CIVIL
Execução de título
extrajudicial
Pedido de extinção da execução
com
base
na
impossibilidade
de
seu
prosseguimento contra os agravantes, diante da
aprovação do Plano de Recuperação Judicial da
devedora principal Embora o art. 59 do mesmo
diploma mencione que o Plano de Recuperação
Judicial implica “novação”, ele igualmente
ressalva a ação contra os coobrigados, quando se
refere à expressão “sem prejuízo das garantias”
Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/2005

Súmula no 581 do STJ Pretensão de distinção
com base na liberação das garantias fidejussórias
pelo Plano de Recuperação - Descabimento

Embora o STJ tenha reconhecido, no REsp
1700487/MT, pela possibilidade supressão de
garantias pela assembleia de credores, o juízo da
Recuperação Judicial não homologou aludida
deliberação
e
o
recurso
interposto
pela
recuperanda foi desprovido, transitando em
julgado o respectivo acórdão - Decisão mantida
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que
extinguiu esta execução de título extrajudicial relativamente à coexecutada
Industrial e Comercial Lucato Ltda. e determinou o prosseguimento do
feito quanto aos demais coexecutados.
Sustentam os coexecutados-agravantes ser cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2024133-77.2020.8.26.0000 - Limeira
3
extinção (ou, subsidiariamente, a suspensão) do processo também em
relação a eles, ante a aprovação do Plano de Recuperação Judicial da
devedora principal.
Recurso processado sem efeito suspensivo ou ativo,
com resposta dos agravados, sendo dispensada a requisição de informações
ao juiz da causa.
2. Dispõe o art. 49, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial
(Lei no 11.101/1995) que, embora estejam sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, “os
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Ou seja, em razão da Recuperação Judicial da devedora
principal, o coobrigado não fica desonerado e pode ser cobrado, pois
eventual suspensão de ações e execuções dirige-se apenas à empresa em
recuperação, na forma do que estabelece o art. 6° da lei, em combinação
com o art. 99, V.
Neste sentido, aliás, observa Manoel Justino Bezerra
Filho:
“O que se suspende é a ação ou execução em
andamento contra a pessoa jurídica do devedor, relativa à dívida sujeita aos
efeitos da falência. Mesmo nestes casos, a ação ou execução continua
normalmente contra eventuais coobrigados. Imagine-se, por exemplo,
uma execução de nota promissória emitida pelo empresário ora devedor e
avalizada por terceiras pessoas; neste caso, a execução prossegue contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2024133-77.2020.8.26.0000 - Limeira
4
estes avalistas” (cf. Nova Lei de Recuperação e Falências Comentada, RT,
3a ed., p. 253).
Muito embora o art. 59 do mesmo diploma mencione
que o plano de recuperação judicial implica “novação”, ele igualmente
ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão “sem
prejuízo das garantias”.
E o art. 52, III, alude à suspensão das execuções apenas
contra “o devedor”, enquanto o art. 1°, ao se reportar ao “devedor”, se
refere evidentemente à empresa em recuperação, não aos coobrigados, que
ficam excluídos daquela medida.
“Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados
de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo
empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito,
como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa
situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do
avalizado” (cf. Fábio Ulhoa Coelho, Comentários à Nova Lei de Falências
e de Recuperação de Empresas, ed. 2005, p. 170).
Assim decidiu esta 20a Câmara no A. I. 7.324.944-2,
em acórdão relatado pelo Des. Francisco Giaquinto:
“Embargos à execução de título extrajudicial

Insurgência contra a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução Hipótese em que não estão presentes os requisitos cumulativos
do art. 739-A, §1o, do CPC, com a redação da Lei 11.382/2006 Ausência
de relevância dos fundamentos dos embargos à execução - O deferimento
da recuperação judicial da empresa devedora principal, não interfere na
relação do credor com os coobrigados do devedor em recuperação, porque
obrigações autônomas, não afetando, em princípio, o direito do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2024133-77.2020.8.26.0000 - Limeira
5
executar o avalista - Impossibilidade de suspensão da execução (art. 739-A,
§ 1o, CPC) Decisão mantida - Agravo negado”.
Também é a jurisprudência do STJ:
“O art. 6o c/c o art. 49, § 1o, da Lei de Falências e
Recuperação Judicial, diz com o prosseguimento dos feitos executivos
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, leia-se, devedores
subsidiários (ou sócios). A exceção prevista no final do caput do art. 6o
(inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário) da referida
lei não se aplica na presente hipótese fática, pois o sócio subsidiariamente
condenado tem responsabilidade limitada. Em regra, a suspensão atinge
somente o devedor em regime de falência ou de recuperação judicial (art.
6o), prosseguindo, assim, contra os coobrigados (devedores solidários), nos
termos do art. 49, § 1o da Lei de Falências e Recuperação de empresas, 'in
verbis': Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. §1o Os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Assim, as ações
propostas contra devedores comuns ou garantes continuam tendo curso. O
credor trabalhista poderá, querendo, habilitar seu crédito na falência e, ao
mesmo tempo, executar os coobrigados. Recebendo o credor trabalhista
seu crédito de qualquer um dos devedores comuns, aquele que efetuou o
pagamento sub-roga-se na habilitação efetuada. Não havendo ainda
habilitação, poderá levá-la a efeito, nos termos dos artigos 127 e 128 da Lei
11.101/05. Assim, se não se suspende nem o prazo prescricional nem a
tramitação de executivos contra os coobrigados insolventes, com mais
razão não se suspende em relação aos coobrigados solventes” (cf. CC
116580, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04-05-2011).
“Ressalte-se ainda que eventual analogia com a
legislação falimentar não conduz à solução diversa da adotada pelo TJ/RS.
Na legislação anterior (arts. 29 e 148 do Decreto-lei 7.661/45), já vigorava
o entendimento de que, mesmo habilitado o crédito, poderia o credor
ajuizar ação contra os coobrigados, quer de origem cambial (aval e
endosso), quer civil (fiança e direito de regresso). Esse sistema foi mantido
pelo art. 49 da lei atual (Lei 11.101/05), ao determinar que 'os credores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2024133-77.2020.8.26.0000 - Limeira
6
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.' Para todos os
efeitos, portanto, não há qualquer interferência na relação do credor com os
coobrigados do devedor falido, liquidado ou em recuperação, de maneira
que devem prosseguir normalmente quaisquer ações ou execuções contra
eles ajuizadas” (cf. REsp n. 1025358, rel. Min. Nancy Andrighi).
Ademais, com o fim de uniformizar a jurisprudência
nacional, a Corte Superior editou a súmula no 581, que expressa:
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real
ou fidejussória”.
Nem o deferimento do pedido de Recuperação Judicial,
nem a aprovação do seu plano, nem mesmo a decretação da falência, têm o
condão de impedir o prosseguimento das ações e execuções contra os
garantidores da dívida que somente poderão ser afastadas na hipótese de
satisfação do crédito, seja pela cobrança singular contra os coobrigados não
sujeitos à recuperação judicial ou à falência, seja pelo próprio concurso
universal de credores.
Mesmo havendo, em tese, possibilidade de pagamento
da dívida por meio do Plano de Recuperação Judicial, nada impede que o
credor se valha das garantias pessoais oferecidas por terceiros para obter a
satisfação da dívida.
Assim foi decidido no julgamento do recurso especial
repetitivo no 1.333.349/SP:
“Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2024133-77.2020.8.26.0000 - Limeira
7
na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a
novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive
as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código
Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao
reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n.
11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante
aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião
da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).
Por outro lado, a novação específica da recuperação
desfaz-se na hipótese de falência, quando então os 'credores terão
reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente
contratadas' (art. 61, § 2o).
Daí se conclui que o plano de recuperação judicial
opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que
é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano,
circunstância que a diferencia, sobremaneira, daqueloutra, comum,
prevista na lei civil” (cf. REsp 1333349/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, j. 26-11-2014).
Na hipótese dos autos, contudo, os coobrigados-
agravantes insistem que foram exonerados da responsabilidade sobre a
dívida excutida, pois o Plano de Recuperação Judicial teria previsto a
supressão das garantias fidejussórias.
É cediço que o STJ decidiu, em julgado não repetitivo
ou vinculante, ser possível a supressão de garantias reais e
fidejussórias no Plano de Recuperação Judicial do devedor principal:
“RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2.
TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE.
POSSIBILIDADE.
PARÂMETROS.
3.
CONVOLAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2024133-77.2020.8.26.0000 - Limeira
8
DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO
DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE
APROVADA
PELA
ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES.
VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES,
INDISTINTAMENTE. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir
tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na
recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de
credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na
hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de
recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória
estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em
assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe
ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Por
unanimidade de votos. 2. A criação de subclasses entre os credores da
recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério
objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores
com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos
que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores
isolados ou minoritários. 3. O devedor pode propor, quando antever
dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas
cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez
descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação
da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores
decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação. Por maioria
de votos. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e
fidejussórias
restou
estampada
expressamente
no
plano
de
recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores
devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na
vinculação de todos os credores, indistintamente. 4.1 Em regra (e no
silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação
operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que
alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra
terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções
promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a
exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do
art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias
reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2024133-77.2020.8.26.0000 - Limeira
9
de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal
garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas,
em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem
as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a
possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de
modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 4.3. Por ocasião da
deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados
por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais
destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que
extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento
de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores),
bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque
da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada
representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a
aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece,
nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.4 Inadequado, pois,
restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto
no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente
aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo
tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em
manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 4.5 No particular, a
supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada
expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a
aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas
classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores,
com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente,
na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente,
na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial
parcialmente provido. (cf. REsp 1700487/MT, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
j. 02-4-2019).
Não obstante, como bem observou o juiz da causa (cf.
fls. 474-475 dos autos de origem), em que pese a manifestação da
assembleia, a decisão que concedeu a Recuperação Judicial dispôs que “a
aprovação do plano não implica supressão das garantias dos credores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2024133-77.2020.8.26.0000 - Limeira
10
que serão preservadas, como expressamente determinam, por ex., os arts.
49, § 1o, e 59 da LRF. Logo, eventual disposição em contrário não produz
efeitos” (cf. fls. 56-60).
Tal decisão foi objeto do A. I. no
2245741-84.2019.8.26.0000, que foi desprovido pela 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULA QUE
PREVÊ QUITAÇÃO AOS COOBRIGADOS - IMPOSSIBILIDADE -
Plano de recuperação que prevê a liberação dos garantidores - Ilegalidade
da disposição, uma vez que interfere na possiblidade de prosseguimento de
ações contra os coobrigados
O plano de recuperação judicial deve
observar os limites impostos pelo art. 59 e pelo § 1o do art. 49, ambos da
Lei 11.101/2005 - Súmula no 581-STJ - Orientação firmada pelo STJ, ao
aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp n. 1.333.349-SP) -
Impossibilidade de o plano dispor sobre a desoneração dos coobrigados e
devedores solidários - RECURSO DESPROVIDO. (...)” (cf. A.I. no
2245741-84.2019.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Shimura, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 04-5-2020).
Nos autos daquele recurso, foi certificado o trânsito em
julgado da decisão (cf. fls. 133 dos autos no 2245741-84.2019.8.26.0000).
Assim, não se vislumbra a hipótese de distinção
invocada pelos devedores em relação à aplicação da súmula no 581 do STJ,
com base em jurisprudência persuasiva daquela mesma Corte Superior.
É mantida, portanto, a decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator